Tribunal: TJSP
Processo: 1101267-96.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
Apelação – Ação ordinária, com pedido de tutela antecipada – Autora que postula que os réus sejam compelidos a cumprir os acordos de confidencialidade celebrados entre as partes, além de serem condenados a reparar os prejuízos decorrentes da prática de concorrência desleal – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Cerceamento de defesa e nulidade da sentença – Inocorrência – Os

Ementa:
Apelação – Ação ordinária, com pedido de tutela antecipada – Autora que postula que os réus sejam compelidos a cumprir os acordos de confidencialidade celebrados entre as partes, além de serem condenados a reparar os prejuízos decorrentes da prática de concorrência desleal – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Cerceamento de defesa e nulidade da sentença – Inocorrência – Os elementos constantes dos autos já são suficientes à prova dos fatos arguidos pelas partes, cabendo ao juiz proferir desde logo a sentença, seja porque lhe incumbe velar pela duração razoável do processo, indeferindo postulações meramente protelatórias (CPC, art.139, II e III), seja porque já se convenceu acerca dos fatos relevantes à solução do litígio (CPC, art. 443) – Inocorrência de nulidade, ademais, pois a sentença que se mostra devida e suficientemente fundamentada – Preliminares rejeitadas – 2. Concorrência Desleal – Ocorrência – A controvérsia entre as partes é sobre ter havido, ou não, violação dos acordos de confidencialidade, a qual a autora estende aos corréus Diego Garcia Paiva e Geoflorestas Geotecnologias da Informação, Consultoria e Serviço Ltda. – Agir dos réus constitutivo de concorrência desleal a partir do que convencionaram, mas que não respeitaram, com a autora – Reconhecida a concorrência desleal, nasce para a autora o direito à indenização pelos prejuízos materiais que ela suportou em razão dela – Apesar das provas documental e oral produzidas, não há como quantificar-se os prejuízos materiais pela autora suportados e nem mesmo se ela os suportou, até porque a controvérsia se desenvolveu relativamente à ocorrência, ou não, da concorrência desleal – Diferimento da comprovação e da quantificação dos prejuízos a serem indenizados pelos réus, solidariamente, à liquidação de sentença pelo procedimento comum (CPC., art. 509, II), observados os critérios mínimos aqui definidos – Sentença reformada – Inversão dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.